Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751601-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARINE ANDRADE CAVALCANTI, RED HAIR SALAO DE BELEZA EIRELI - ME RECORRIDO: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO DECISÃO Declaro-me suspeito para apreciar o presente recurso inominado (CPC, Art. 145, § 1o). Proceda-se à redistribuição. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito